Tribunal: TJMT
Processo: 1049515-06.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049515-06.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURICIO SOARES SANTA BRIGIDA FILHO - CPF: 024.700.092-27 (RECORRENTE), MAIRA DE SA CAMPOS MAIA - CPF: 730.149.311-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1049515-06.2020.8.11.0001

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

MAURICIO SOARES SANTA BRIGIDA FILHO

Recorrido(s):

BANCO BRADESCARD S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/07/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA – REJEITADA

Não há que se acolher a pretensão de perícia no contrato juntado na contestação que comprova a relação jurídica, tendo em vista que houve a confirmação dos dados pessoais do recorrente pela juntada dos documentos pessoais e em sede de impugnação não houve sequer o questionamento dessas informações. A alegação de necessidade de perícia deve ser fundamentada. Sendo assim, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA

Diante da litigância de má-fé reconhecida em 2° grau, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento. Ao final do voto constam as condenações impostas ao recorrente. Preliminar acolhida.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE ÁUDIO CONTRATANDO PLANO – INSCRIÇÃO DEVIDA –COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO.

A presente demanda versa sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente, no valor de

R$ 705,26 (Setecentos e cinco reais e vinte e seis centavos), sem que houvesse contratação dos serviços.

Em defesa, a Recorrida confirma a relação jurídica entre as partes, apresentando contrato e documentos pessoais (ID n° 91706504). Juntou ainda diversas faturas.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à ré comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada do contrato ora questionado comprovando a contratação dos serviços pela parte autora.
Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade a ré, quanto a inscrição lançada em nome do Consumidor.

Registro ainda que na peça de impugnação à contestação, em que pese o autor alegar a necessidade de perícia, este reiterou o pedido de procedência da ação, não sendo nula a sentença que não extinguiu o feito, conforme narra o recorrente.

Portanto, a improcedência da ação é medida que se impõe
.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé o Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé no valor de dois salários mínimos, bem como honorários advocatícios que elevo para 15% sob o valor da causa (R$ 10.705,26), nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021